Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707306-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: G8 GRP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O exequente/agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi antecipação da tutela recursal requerida para realização da penhora online, via sistema SISBAJUD, de eventuais ativos financeiros encontrados sob titularidade da executada/agravada, na modalidade “teimosinha”, com reiteração das ordens de bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias. Alega omissão na decisão embargada quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, em especial, a probabilidade do direito alegado (em razão da própria natureza do cumprimento de sentença que reconheceu seu direito de receber o que lhe é devido) e o risco de dano iminente (em razão da extrema dificuldade que vem enfrentando na tentativa de localizar bens do devedor). Requer seja sanada a omissão apontada, a fim de que seja autorizada a busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Sem razão o embargante. Não vislumbro a omissão apontada, pois a decisão embargada afastou os requisitos da antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “(...) No caso, a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada em mai/2024, não tendo transcorrido prazo razoável de pelo menos 1 ano para mudança da situação financeira da agravada a justificar a sua reiteração (ID 196654358 do processo referência). (...) Por sua vez, ainda que a modalidade “teimosinha” seja mais eficaz na pesquisa de ativos do devedor, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Isso porque o processo se encontra suspenso pelo prazo de 1 ano, sequer tendo sido iniciada a contagem do prazo prescricional. (...)” O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator